Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. PERÍCIA CONTÁBIL DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede recursal, os embargantes asseveram que o acórdão foi omisso a) com relação à coisa julgada material, sob o argumento de que a imputação de obrigação de pagamento IPTU extrapola a limitação do valor da obrigação imposta ao embargante; b) quanto à preclusão pro-judicato, que impede que o magistrado decida novamente sobre a mesma questão; c) quanto à alegação de enriquecimento sem causa pelo agravado; d) quanto ao argumento de inexistência de preclusão da decisão que homologa o cálculo em liquidação de sentença; e) quanto aos precedentes apontados pelas partes.
2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O Acórdão embargado expressamente julgou improcedente o pedido de reforma da decisão agravada, considerando que o valor devido pelo executado a título de IPTU/TLP já foi abatido da quantia devida pelos recorrentes, conforme decisão que homologou a perícia e promoveu a liquidação do julgado, rejeitando as alegações quanto à preclusão e quanto ao enriquecimento sem causa.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.